Tribunal: TJSP
Processo: 1000996-79.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
ORDINÁRIA – IPVA – VENDA DO VEÍCULO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Crédito tributário constituído em data posterior à transferência da propriedade do veículo – Alienação não comunicada a termo ao DETRAN/SP - Irrelevância – Autora que comprovadamente não era mais proprietária do veículo por ocasião da ocorrência dos fatos geradores do IPVA – IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a

Ementa:
ORDINÁRIA – IPVA – VENDA DO VEÍCULO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Crédito tributário constituído em data posterior à transferência da propriedade do veículo – Alienação não comunicada a termo ao DETRAN/SP - Irrelevância – Autora que comprovadamente não era mais proprietária do veículo por ocasião da ocorrência dos fatos geradores do IPVA – IPVA é tributo de natureza real e incide sobre a propriedade, nos termos do art. 2o da Lei Est. no 13.296, de 23/12/2.008, cuja transferência, no caso de bem móvel, opera-se com a tradição (CC, art. 1.267), não se podendo admitir tributação sobre fato fictício – Comprovação da alienação dos bens antes da ocorrência do fato gerador do tributo – Inaplicabilidade do art. 134 do CTB (Lei Fed. no 9.503, de 23/09/1.997) e do art. 6o, II, da Lei Est. no 13.296, de 23/12/2.008 – Responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo não caracterizada – Inaplicabilidade da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1.118 – Precedentes TJSP – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso não provido.